Tribunal: STF
Processo: RHC 66373
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-09-09
Data de publicação: 1988-09-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. OFENSA A HONRA DE MAGISTRADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
AÇÃO PENAL MOVIDA CONTRA ADVOGADO, EM VIRTUDE DA REPRESENTAÇÃO DO
JUIZ. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL QUE SE INDEFERE, EIS QUE
O PACIENTE E ACUSADO DE FATOS QUE, EM TESE, SE TIPIFICAM COMO
DELITUOSOS. O ALEGADO BOM RELACIONAMENTO ENTRE A VÍTIMA E O RÉU,
HOJE EXISTENTE, NÃO BASTA A JUSTIFICAR, POR SI SÓ, O TRANCAMENTO DO
PROCEDIMENTO PENAL, REGULARMENTE INSTAURADO, MEDIANTE REPRESENTAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.